Tribunal: TJDFT
Processo: 0728675-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728675-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: LUIS FELIPE RODRIGUES SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO A petição de ID 18851262, subscrita pelo advogado Ronan Sousa Costa, informa a revogação do instrumento de mandato outorgado ao causídico Carlos Henrique Melo Vieira, conforme documento de ID 18851272. Assim, à Segunda Turma Criminal para as providências pertinentes à exclusão do patrono Carlos Henrique Melo Vieira da autuação, mantendo-se apenas Ronan Sousa Costa como advogado nestes autos. Os argumentos trazidos na referida petição serão objeto de exame por ocasião do julgamento do mérito deste writ. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator